Tribunal: TJDFT
Processo: 0053535-49.2012.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS NÃO CONSTANTES NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, REJEITADOS.
1. Não devem ser conhecidos os aclaratórios que, a pretexto de verificar omissão no acórdão, alega ter o decisum deixado de considerar a suspensão dos prazos prescricionais durante a pandemia da COVID-19 (Portaria CNJ 79/2020 e Lei 14.010/2020), bem como não se manifestou quanto ao fato de a embargante ter apresentado pedido de penhora de 30% da remuneração do executado em setembro de 2024, porquanto nada foi mencionado em razões da apelação sobre tais argumentos, apenas tendo sido trazidos nas razões do presente recurso, configurando, portanto, verdadeira inovação recursal.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Caso concreto em que a alegação de omissão do acórdão embargado não se sustenta porque nele foi claramente indicado que, embora a parte credora tenha se mostrado diligente na busca de bens, o fato é que não logrou na efetiva localização de bens penhoráveis após a medida constritiva deferida na decisão de 15/05/2019, motivo pelo qual concluiu estar a pretensão executória fulminada pela prescrição intercorrente, conforme decidido na sentença recorrida.
2.1 O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
3. O diploma processual em vigor consagra o princípio do prequestionamento ficto em seu art. 1.025 CPC/15, o qual prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
4. Embargos de declaração conhecidos em parte e, na extensão conhecida, rejeitados.